Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010800-29.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 24165-11.2012.811.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARISIA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP, e OUTROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Execução Fiscal no 24165-11.2012.811.0002, que entendeu pela não ocorrência da decadência e pela aplicação do artigo 173, I, do CTN, rejeitando a exceção de pré-executividade.
O MM. Juiz do feito entendeu que o fato gerador “(...) ocorrido em 06/2005 a 09/2005, teve seu crédito constituído definitivamente em 26/04/2011, conforme se vê da CDA e aviso de cobrança no 160317, ou seja, dentro do prazo decadencial. Lado outro, do alegado processo administrativo referente ao parcelamento do crédito, a excepta informa que são créditos tributários distintos e, para melhor análise, demandaria produção de provas, o que não é cabível na presente via de exceção de pre-executividade. (...)”, e ainda, determinou o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.
Irresignados, sustentam os Recorrentes que a origem da ação de execução fiscal, tem por objeto cobrança de dívida tributária descritos na CDA no 20124355, pela falta de recolhimento de ICMS.
Verberam que por tratar-se de ausência de recolhimento de ICMS, imposto que tem o lançamento por homologação, deve ser aplicada a norma do art. 150, § 4o do CTN.
Aduzem o reconhecimento da decadência da pretensão executiva, com a nulidade do título executado.
Citam precedentes jurisprudenciais em reforço a sua tese.
Pugnam pelo provimento do recurso, para que seja declarada a decadência da pretensão executiva, e consequentemente, a extinção da execução fiscal.
O pedido de efeito ativo foi indeferido. (Id 2146531)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. (Id 21104461)
É o relato necessário.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932 do Codex Procedimental.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex ofício, como no caso da decadência.
O Agravante argumenta a ocorrência da decadência do crédito tributário referente aos fatos geradores de junho/2005 a setembro/2005, considerando que a CDA somente foi inscrita em 26/04/2011.
Invoca a aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...)No tocante a alegada decadência, verifico do fato gerador ocorrido em 06/2005 a 09/2005, teve seu crédito constituído definitivamente em 26/04/2011, conforme se vê da CDA e aviso de cobrança no 160317, ou seja, dentro do prazo decadencial.
No caso em tela, como não houve pagamento do tributo pelo contribuinte, se aplica a regra do art. 173, inciso I, do CTN.
Assim, com a constituição do crédito realizado em 26/04/2011, o Fisco teria o prazo de mais 05 anos para propor a ação de execução fiscal, o que fez no dia 14/12/2012, com despacho de citação em 13/01/2013 interrompendo a prescrição, totalmente dentro dos prazos.
Lado outro, do alegado processo administrativo referente ao parcelamento do crédito, a excepta informa que são créditos tributários distintos e, para melhor analise, demandaria produção de provas, o que não é cabível na presente via de exceção de pré-executividade.
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. (...)” (id. 8876376).
Registro que, em matéria tributária, a decadência se dá em razão da inércia da Fazenda Pública em realizar o lançamento. Ressalte-se também que, nem o lançamento, nem a constituição definitiva do crédito, se confundem com a inscrição na dívida ativa, uma vez que essa somente poderá ser procedida depois da ocorrência do lançamento e da constituição definitiva do crédito tributário.
Importante frisar, à luz dessas ponderações, que a inscrição em dívida ativa é mero ato administrativo, não influindo sua data em relação ao lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário.
Sobre a questão do prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário, o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o tema. In verbis:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Extrai-se dos autos que não houve recolhimento do tributo – ICMS, nos meses acima referido, o que afasta a aplicação do regramento contido no § 4o, do artigo 150, do CTN, começando a fluir o prazo decadencial para o Fisco Estadual fazer de ofício o lançamento em 1o de janeiro de 2006, à luz do disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Prevê o referido dispositivo:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Neste aspecto, da análise dos autos, verifica-se que a constituição do crédito foi efetuado dentro do prazo decadencial, como bem ressaltado no julgado recorrido, considerando o Aviso de Cobrança no 160317/2011, que notificou do lançamento do crédito tributário efetuado em 2010.
Constata-se, ainda, pelas informações da SEFAZ/MT que o lançamento se deu de ofício, e se concretizou em 22/12/2010 (Id 8876417 – p. 127) - aviso de cobrança no 160317/2011, portanto dentro do prazo decadencial.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, incisos IV, alínea “a”, do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão recorrida.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora